Tribunal: STF
Processo: RE 1453399
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Turma Regional Suplementar do Paraná do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa reproduz-se a seguir (eDOC 65, p. 1):



    PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. 1. A ação coletiva não induz litispendência em relação à ação individual eventualmente proposta, havendo duas possibilidades: ajuizar a ação individual com a renúncia aos efeitos da ação coletiva, ou aguardar o resultado final da demanda coletiva, possibilitando-se a execução individual da sua sentença, caso favorável. 2. Tratando-se de execução individual o prazo prescricional é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva individual.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 84, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “devem as ações previdenciárias em que se pleiteia revisão de benefício decorrente de acidente de trabalho serem processadas e julgadas pela Justiça Estadual” (eDOC 93, p. 4).



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 104, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 638.483, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 31.8.2011 (Tema 414), em que reconheceu a repercussão geral da matéria aqui em discussão e reafirmou a jurisprudência desta Corte. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente